Tribunal: STF
Processo: RHC 208559
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES CONDENADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA POR SEREM CORRÉUS EM AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME PRATICADO POR DEPUTADO ESTADUAL DURANTE MANDATO PARLAMENTAR QUE SE PRORROGOU, EM VIRTUDE DE REELEIÇÕES CONSECUTIVAS, POR MAIS DE UMA LEGISLATURA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. LEGITIMIDADE DE PROCESSAMENTO DOS RECORRENTES NA MESMA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO NÃO JUSTIFICADORA DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELES. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO QUE SE DÁ NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a continuidade do agente público no cargo por força de reeleição, seja no Poder Executivo seja no Poder Legislativo, enseja a manutenção do foro por prerrogativa de função. Precedentes.



    II – No caso, os fatos imputados ao Deputado Estadual referem-se a mandato anterior ao que atualmente ocupa por força de reeleição, sem que tenha havido intervalo entre as legislaturas, caracterizando a continuidade de mandatos, o que, segundo o precedente firmado na Ação Penal 937-QO, determina a manutenção do foro por prerrogativa de função.



    III – É desimportante que os crimes imputados ao Parlamentar com prerrogativa de foro tenham sido praticados há duas legislaturas antes, e não na imediatamente anterior à atual. Basta que tenha havido a continuidade de mandatos para fins de prorrogação da competência por prerrogativa de função.



    IV – Tratando-se da prática de crime em concurso de agentes, nos quais se inclui autoridade que detém foro por prerrogativa de função, é legítimo o processamento dos envolvidos na mesma ação penal, especialmente quando todos são apontados como integrantes de uma mesma organização criminosa. Inteligência da Súmula 704 do STF e de precedentes.



    V – À luz do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, a intimação dos atos processuais aos advogados constituídos se dá por meio de publicação na imprensa oficial (RHC 117.752/SP, rel. Min. Rosa Weber). A prerrogativa de intimação pessoal, no processo penal, é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo, não se estendendo aos advogados constituídos (RHC 142.094/SP, rel. Min. Dias Toffoli).



    VI – A intimação das partes para a sessão de julgamento perante os órgãos colegiados, quando houver advogado constituído, ocorre por meio de publicação no Diário Oficial da inclusão em pauta da respectiva ação penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do próprio acusado para comparecer a tal ato. Precedentes.



    VII – Além disso, os recorrentes estiveram presentes à sessão de julgamento e estavam devidamente acompanhados de seus advogados, circunstância que, por si só, afasta a alegação de nulidade daquele ato processual, mais ainda em razão do que previsto nos incisos II e III do art. 572 do Código de Processo Penal.



    VIII – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    IX – Agravo regimental a que se nega provimento.